Tribunal: TJDFT
Processo: 0735838-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. OMISSÃO IDENTIFICADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO DE HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. QUESTÃO ANALISADA. OMISSÃO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇAO MONETÁRIA. TR. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Identificada omissão no aresto embargado relativa a pedido formulado pelos agravantes e não examinado pela Corte, procede-se à integração do julgado.
2. Nos termos do enunciado de súmula n. 519/STJ, “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”, tese também firmada no julgamento do Tema 408 pela Corte Cidadã, o que, a contrario sensu, significa que, na hipótese de acolhimento da impugnação, os honorários são devidos. Acórdão integrado, sem efeitos infringentes.
3. Ausentes as demais omissões e erros materiais apontados no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza as questões relativas aos honorários da fase de conhecimento ou ao índice de correção monetária aplicável, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios nesses pontos, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
4. O julgador não está obrigado a apreciar todas as alegações constantes do recurso, bastando que explicite os motivos de seu convencimento e fundamente o posicionamento do qual se filia, expondo de forma clara os motivos que embasaram a sua fundamentação.
5. O art. 1.025 do CPC, ao acolher a orientação dominante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adotou o chamado prequestionamento ficto, o que significa dizer que, uma vez opostos embargos de declaração, mesmo que o Tribunal persista em eventual vício, considera-se atendida a exigência do prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para fins de integração do julgado, sem efeitos infringentes.